Tribunal: TRF3
Processo: 5003162-59.2021.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
348/775)

5003162-59.2021.4.03.6143

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003162-59.2021.4.03.6143

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: SUELI DE JESUS COLARELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: PABLO ROBERTO DOS SANTOS - SP284269-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLODOMIRO BENEDITO DOS SANTOS - SP116948-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

PROCURADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA11163-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

Ementa

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento habitacional no âmbito do SFH. Alegação de abusividade de cláusulas. Sistema SAC. Limitação de comprometimento de renda. Inaplicabilidade. Cerceamento de defesa afastado. Improcedência mantida. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por mutuária contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento habitacional firmado com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. Suscita, a apelante, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, à míngua da produção de prova pericial, e por ausência de fundamentação. No mérito, objetiva a readequação das parcelas ao limite de 30% de comprometimento de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias centrais consistem em: (i) existência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e ausência de fundamentação; (ii) possibilidade de revisão das cláusulas contratuais para adequação ao Plano de Comprometimento de Renda; (iii) limitação do valor das parcelas a 30% da renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença foi afastada, constatando-se fundamentação suficiente e inexistência de cerceamento de defesa, pois a matéria é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

4. O contrato foi firmado livremente, sem vício de vontade, e utiliza o Sistema de Amortização Constante (SAC), que não implica capitalização de juros e é admitido pela jurisprudência.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do SFH não autoriza, por si só, a nulidade de cláusulas, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade, o que não ocorreu.

6. A taxa de juros contratada está dentro dos limites legais e abaixo da média de mercado à época, não configurando abusividade.

7. Não há previsão contratual de vinculação das parcelas à renda do mutuário, sendo inaplicável o limite de 30% pretendido. Redução de renda ou desemprego não justificam alteração unilateral das condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados em 1%, com exigibilidade suspensa.

9. Tese de julgamento: Nos contratos de financiamento habitacional no âmbito do SFH, regidos pelo sistema SAC, a revisão de cláusulas demanda prova concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, não sendo aplicável o limite de comprometimento de renda.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Defesa do Consumidor, arts. 3o, §2o, 6o, VIII, 51, §1o, 54; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3o, 300, 370, 373, I, 700; Lei no 4.380/1964, art. 6o, e; Lei no 8.692/1993, art. 25; Medida Provisória no 2.170-36/2001, art. 5o; Resolução no 702/2012 do Conselho Curador do FGTS.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.591; STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, Súmulas no 297, 381, 380, 382, 422, 539; STJ, REsp 1070297 (repetitivo); TRF3, ApCiv no 5009805-59.2021.4.03.6102; ApCiv no 5002865-74.2019.4.03.6126; AI no 5003996-90.2023.4.03.0000; AI no 5031119-97.2022.4.03.0000; AI no 5013284-33.2021.4.03.0000; ApCiv no 5004766-87.2021.4.03.6100; ApCiv no 5001855-65.2018.4.03.6114; ApCiv no 0011951-62.2015.4.03.6105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003162-59.2021.4.03.6143

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: SUELI DE JESUS COLARELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: PABLO ROBERTO DOS SANTOS - SP284269-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLODOMIRO BENEDITO DOS SANTOS - SP116948-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA11163-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

PROCURADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Sueli de Jesus Colarelli em face da Caixa Econômica Federal - CEF, na qual pleiteia a revisão do contrato de financiamento habitacional no 844441182595-0, preservando-se o limite legal de comprometimento de renda, com readequação do valor das parcelas “de forma a não se tornar esta de impossível pagamento pela autora”, bem assim a declaração do “cabimento da garantia securitária, considerando o evento redução drástica de renda da autora, determinando-se que seja acionado o FGhab”. Postula, também, a revisão “dos valores pagos a título de seguro habitacional, respeitando-se o limite legal de 10%, e determinando a devolução em dobro dos valores pagos pela autora em patamar superior ao determinado pelo art. 24, § 2o, II, da Lei no 11.977”.

Requer, ainda, a antecipação da tutela, “reduzindo em 50% o valor das parcelas vincendas, declarando-se, contudo, eventual impossibilidade de consolidação da propriedade em nome da instituição requerida, bem como que esta se abstenha de qualquer ato tendente a iniciar a execução extrajudicial do imóvel sob pena de multa diária”.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 276903976) e os benefícios da assistência judiciária gratuita, deferidos.

O pedido foi julgado improcedente, condenando-se a proponente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformada, apelou a parte autora, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, à míngua da produção de prova pericial, e por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta, em síntese, que “o contrato de financiamento deveria se sujeitar ao PCR - Plano de Comprometimento de Renda, que dispõe que o percentual; máximo de comprometimento da renda familiar é de 30% (trinta por cento)”. Pugna pela reforma da sentença, “a fim de adequar o contrato a situação financeira enfrentada pela apelante”.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicialmente, deve ser afastada alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Examinando os autos, verifica-se que o MM. Juiz a quo analisou detidamente o caso concreto, enfrentando os argumentos de fato e de direito trazidos pelas partes. Dessa forma, não há que se falar em infringência ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto à aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.591-DF, DJ 29/09/2006, p. 31) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297).

Disciplina o art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 3o. (...)

§2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

A propósito, dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação à inversão do ônus da prova, prevê o art. 6o, inc. VIII, do CDC, ser possível “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No entanto, a Súmula no 381, do STJ estabelece que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Dessa forma, no contrato de adesão, compete ao consumidor demonstrar a abusividade de cláusula contratual, com vantagem desproporcional à instituição financeira.

A autora apresentou, de forma genérica, alegações de ilicitude do contrato de financiamento habitacional, “vez que segundo constata-se pelo valor da parcela paga mensalmente, considerando e o número de parcelas, verifica-se a ocorrência de um superfaturamento no imóvel objeto do contrato, colocando em desvantagem a consumidora autora, parte fraca da relação contratual”, descumprindo, portanto, seu ônus processual, de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não há, destarte, fundamentação suficiente para a produção de prova pericial.

Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte, tirados de situações semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE EMPRESA CAIXA, GIROCAIXA FÁCIL E CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE DA DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Controvérsia sobre a existência de prova suficiente da dívida (inépcia da inicial) e a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

2. A autora apresentou o instrumento assinado pelos réus, os extratos e faturas que comprovam a utilização do limite, a disponibilização do crédito e o uso do cartão, além dos demonstrativos de atualização dos débitos, de modo que a ação está instruída com todos os documentos hábeis a demonstrar o crédito em favor da CEF, conforme exige o art. 700, caput e § 2o, I, do CPC.

3. A existência de prova escrita da dívida e de cláusulas contratuais abusivas é matéria de direito que prescinde de prova pericial e pode ser verificada mediante simples análise dos documentos juntados em cotejo com a norma aplicável à espécie. Nesse caso, o indeferimento da produção de prova, à luz do art. 370 do CPC, não implica cerceamento de defesa.

4. Apelação não provida.”

(ApCiv no 5009805-59.2021.4.03.6102, 1a Turma, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, v.u., j. 14/03/2023, DJe 19/04/2023, grifos nossos)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA FÍSICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - In casu, a declaração de hipossuficiência foi infirmada pela apresentação dos demonstrativos de pagamento do apelante, os quais revelam que os rendimentos são suficientes para o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios processuais.

II - A simples oposição de embargos à monitória não é suficiente para o deferimento de produção de prova pericial. O juízo a respeito do ônus da prova envolve também o juízo a respeito das teses e do pedido formulado pela parte Ré. Considerando as alegações do apelante e a configuração do caso em tela, não se vislumbra cerceamento de defesa.

(...)

VII - No caso em tela, a embargante limitou-se a questionar a validade das cláusulas contratadas, as quais são regulares. Ademais, não logrou demonstrar que a CEF deixou de aplicar as cláusulas contratadas ou que sua aplicação provocou grande desequilíbrio em virtude das alterações das condições fáticas em que foram contratadas, apresentando fundamentação insuficiente para a produção de prova pericial.

VIII – Apelação improvida.”

(ApCiv no 5002865-74.2019.4.03.6126, 1a Turma, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, v.u., j. 28/05/2021, DJe 02/06/2021, grifos nossos)

Ressalto que, em face do princípio do livre convencimento motivado, pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório, concluir pela dispensa de outras provas, conforme entendimento do C. STJ (AgRg no Ag. n.o 554.905/RS, 3a Turma, Relator Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 25/5/04, v.u., DJ 02/8/04).

O contrato de financiamento habitacional e a planilha de evolução do financiamento demonstram os encargos aplicados e seus percentuais (ID 276903958 e 276904085, 276904086).

Desse modo, todos os elementos necessários à compreensão da evolução da dívida estão nos autos.

No mérito, verifica-se que, em 31/03/2016, a proponente celebrou com a CEF o contrato no 844441182595-0 para compra de imóvel residencial, mútuo e alienação fiduciária em garantia, no Sistema Financeiro da Habitação, no âmbito do Programa CCFGTS, tendo por objeto a aquisição de imóvel residencial usado.

O valor total da operação foi de R$ 125.000,00, integralizados como segue:

– Financiamento concedido pela CEF: R$ 110.000,00, e

– Recursos próprios: R$ 15.000,00.

A primeira parcela, no valor de R$ 960,80, com vencimento em 01/05/2016, englobou a cobrança mensal de prêmio de seguro, no valor de R$ 59,42.

A taxa de juros nominal sem desconto fixada foi de 8.16% ao ano e a taxa de juros efetiva, de 8.4722% ao ano. A taxa de juros nominal passou a 7% ao ano, com desconto, e a 6,5% ao ano, com aplicação do redutor de 0,5% do FGTS. A taxa de juros efetiva passou a 7,2290% ao ano, com desconto, e a 6.6971% ao ano, com aplicação do redutor de 0,5% do FGTS.

A Tarifa de administração, no valor de R$ 2.169,20, e o diferencial na taxa de juros, no importe de R$ 2.660,57, devidos pela proponente no prazo contratado, foram pagos à vista pelo FGTS/União, conforme Resolução no 702/2012 do Conselho Curador do FTGS.

A amortização, em 360 meses, foi calculada segundo o Sistema de Amortização Constante - SAC.

Dos juros e sua capitalização.

A apelante insurge contra os termos pactuados no contrato de alienação fiduciária para financiamento do imóvel, sustentando que o valor dos encargos do contrato estão “além da expectativa do mercado”, extrapolando o limite legal de comprometimento de renda.

Tendo em vista não haver nenhuma alegação de vício de vontade na celebração do contrato debatido, presume-se que a avença expressou a vontade livremente manifestada pelas partes diante de condições que lhes interessavam no momento da celebração do negócio.

Assim, o contrato de financiamento habitacional tem força vinculante e obrigatória, pelo que suas cláusulas devem ser cumpridas, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

Além disso, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor não implica, automaticamente, a nulidade de toda e qualquer cláusula (adesiva ou não) tida como prejudicial ao interesse do consumidor, devendo ser aferido, no caso concreto, se a cláusula contratual, de fato, impôs desvantagem exagerada, desequilíbrio e onerosidade excessiva ao mesmo (arts. 51, §1o e art. 54 do CDC).

Note-se que o contrato objeto da lide não é regido pelo Plano de Equivalência Salarial ou comprometimento de renda, pois utiliza o Sistema de Amortização Constante (SAC).

O SAC consiste em simples fórmula matemática para o cálculo das prestações mensais - a parcela inicial é calculada mediante a divisão do valor financiado (saldo devedor) pelo número de parcelas e o acréscimo dos juros referentes ao primeiro mês, e há o redimensionamento do encargo a cada período de doze meses, com base no saldo devedor atualizado, no prazo remanescente e nos juros contratados - e não implica capitalização de juros ou onerosidade excessiva ao tomador do empréstimo. O sistema assegura a amortização equivalente durante todo o período do contrato, com a quitação da parcela de juros mensalmente e sem a incorporação de resíduo ao capital.

É pacífica a jurisprudência desta Corte ao autorizar o sistema de amortização pelo SAC:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EXCLUSÃO DE CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A controvérsia fática e jurídica trazida a esta Eg. Corte diz com a pretensão dos agravantes quanto a obtenção de tutela de urgência visando a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal, e que sejam autorizados efetuarem o deposito judicial até final da ação, bem como, determinar não seja levado seus nomes e dados aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.)

2. Não há, na hipótese, qualquer alegação de vício de vontade na celebração do contrato debatido no feito de origem, presumindo-se daí que a avença expressou a vontade livremente manifestada pelas partes diante de condições que lhes interessavam no momento da celebração do negócio. Tal constatação afasta a alegação de abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira, mormente se considerado que o contrato foi firmado por agentes capazes e tem objeto lícito.

3. O contrato em debate também prevê expressamente como forma de amortização o sistema SAC. Contudo, por não haver incorporação do juro apurado no período ao saldo devedor, não há capitalização nesse sistema.

4. A concessão da tutela de urgência, para obstaculizar os efeitos da mora, dependeria da presença concomitante, não só dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC/15, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas, também, das seguintes circunstâncias relacionadas no precedente em referência: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; e b) depósito ou prestação de caução idônea do valor integral das parcelas, ainda que a contestação se refira apenas à parte do débito, o que não vislumbra na hipótese dos autos.

5. Nos termos da Súmula 380 do C. STJ, não elide a mora e não impede o credor de praticar atos executórios.

6. Quanto ao pedido para que a agravada não inscreva o nome da agravante em cadastros de inadimplentes, observo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples discussão do débito não é suficiente para impedir a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

7. Não merece acolhida a argumentação da agravante no sentido de que a discussão do débito impede a negativação de seu nome nos cadastros competentes. Em realidade, apenas à luz dos requisitos levantados pelo precedente acima transcrito – o que não se verificou no caso dos autos – é possível impedir a inclusão do nome do devedor em cadastros tais como o SPC, o SERASA, o CADIN e outros congêneres.

8. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”

(Primeira Turma, AI 5003996-90.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, j. em 20/6/2023, DJEN de 30/06/2023, grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SISTEMA SAC. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR.

- O contrato prevê a utilização do Sistema de Amortização Constante - SAC, o qual faz com que as prestações sejam gradualmente reduzidas com o passar do tempo. Tal sistema não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados.

- O pagamento da parte incontroversa, por si só, não protege o mutuário contra a execução. Para obter tal proteção, é preciso depositar integralmente a parte controvertida (§ 2o, artigo 50, Lei no 10.931/2004) ou obter do Judiciário decisão nos termos do § 4o do artigo 50 da referida lei.

- Não se mostra juridicamente viável acolher-se, nesta sede de cognição sumária, a pretensão de pagar as prestações no valor que a parte agravante considera correto, o qual é bem inferior ao encargo inicial.

- Não constatadas irregularidades no que inicialmente restou pactuado, não se mostra possível o acolhimento da pretensão da parte agravante, devendo ser mantido o contrato em questão, bem como o pagamento das prestações, livremente entabulados pelas partes.

- Agravo de instrumento não provido.”

(Segunda Turma, AI 5031119-97.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. em 4/5/2023, DJEN de 09/05/2023, grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. SISTEMA SAC. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. VALOR MUITO INFERIOR AO ENCARGO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência é medida de exceção, sendo imprescindível a verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300).

2. O Sistema de Amortização Constante (SAC), assim como o Sistema de Amortização Crescente (SACRE), não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados.

3. A jurisprudência desta E. Corte já se manifestou pelo descabimento do pedido de autorização para o depósito de prestações, quando inferior ao encargo inicial.

4. A jurisprudência desta E. Corte já se manifestou pelo descabimento do pedido de autorização para o depósito de prestações, quando inferior ao encargo inicial.

5. Recurso desprovido.”

(Segunda Turma, AI 5013284-33.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal Cotrim Guimaraes, j. em 27/9/2021, DJEN de 29/09/2021, grifos nossos)

Ademais, ad argumentandum tantum, destaco que a Medida Provisória no 2.170-36/2001 previu a possibilidade de capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que devidamente pactuada.

Nesse sentido, merece destaque a seguinte súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 539 do STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Da limitação da taxa de juros aplicável aos contratos no âmbito do SFH.

A Lei no 4.380/1964, que instituiu o sistema financeiro para aquisição da casa própria e deu outras providências, dispôs, em seu art. 6o, alínea "e", que também faz referência ao artigo anterior:

"Art. 5o. Observado o disposto na presente lei, os contratos de vendas ou construção de habitações para pagamento a prazo ou de empréstimos para aquisição ou construção de habitações poderão prever o reajustamento das prestações mensais de amortização e juros, com a conseqüente correção do valor monetário da dívida tôda a vez que o salário mínimo legal fôr alterado.

(...)

Art. 6° O disposto no artigo anterior somente se aplicará aos contratos de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão, ou empréstimo que satisfaçam às seguintes condições:

(...)

e) os juros convencionais não excedem de 10% ao ano;"

Com o advento da Lei no 8.692, de 28/07/1993, foi estabelecida, em seu art. 25, a limitação da taxa de juros aplicada aos contratos de financiamento celebrados no âmbito do SFH em 12% (doze por cento) ao ano.

Ao longo do tempo, a jurisprudência pátria, consolidada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1070297, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que o art. 6o, alínea "e", da Lei no 4.380/64, não estabeleceu a limitação de juros de 10% (dez por cento) ao ano para os contratos firmados sob a regência das normas do SFH:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VEDADA EM QUALQUER PERIODICIDADE. TABELA PRICE. ANATOCISMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. ART. 6o, ALÍNEA E, DA LEI No 4.380/64. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO.

1. Para efeito do art. 543-C: 1.1. Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. Não cabe ao STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 5 e 7.1.2. O art. 6o, alínea e, da Lei no 4.380/64, não estabelece limitação dos juros remuneratórios.

2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido, para afastar a limitação imposta pelo acórdão recorrido no tocante aos juros remuneratórios."

(Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 09/09/2009, DJe de 18/09/2009, grifos nossos)

Consoante esclarece o voto condutor do julgado, "o caput do art. 6o prescreve uma condição de aplicabilidade do art. 5o, o qual, por sua vez, prevê a possibilidade de reajustamento do contrato. Assim, prevendo o caput do art. 6o que o disposto no art. 5o somente se aplica aos contratos cujos "juros convencionais não excedem de 10% ao ano", resta implícito que há contratos outros, permitidos pela Lei, cujos juros excedem a 10% ao ano, razão por que não se mostra lógica a tese segundo a qual o indigitado dispositivo prescreve uma limitação na taxa de juros remuneratórios".

Em 2010, o mesmo entendimento foi cristalizado na Súmula 422 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"O art. 6o, e, da Lei n. 4.380/1964 não estabelece limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH."

Com relação à taxa de juros remuneratórios, o contrato no 844441182595-0, celebrado em 31/03/2016, adota a taxa de juros nominal sem desconto de 8.16% ao ano e a taxa de juros efetiva, de 8.4722% ao ano. A taxa de juros nominal passou a 7% ao ano, com desconto, e a 6,5% ao ano, com aplicação do redutor de 0,5% do FGTS. A taxa de juros efetiva passou a 7,2290% ao ano, com desconto, e a 6.6971% ao ano, com aplicação do redutor de 0,5% do FGTS.

A taxa de juros contratada não é abusiva ou ilegal.

Além disso, não ficou demonstrado que o índice relativo aos juros remuneratórios estaria afastado dos patamares normalmente praticados no mercado em contratos de tal jaez.

Conforme divulgado pelo Banco Central (disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries, Série 20772 - "Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Financiamento imobiliário com taxas de mercado"), ataxa média de juros de mercado paraa espécie de contratação perfazia, à época, a média de 15,30% ao ano.

Portanto, dentro dos limites estabelecidos pela legislação e contrato.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TAXAS BANCÁRIAS.LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REGULARIDADE DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência que, nos contratos firmados pelo SAC, não se configura a capitalização de juros.

2. A correção do saldo devedor deve ocorrer antes da amortização das prestações, a fim de que seja mantido o valor real do dinheiro emprestado, não havendo qualquer violação das regras estabelecidas no contrato firmado se assim procede o agente financeiro. Precedentes.

3. É firme na jurisprudência pátria o entendimento no sentido de que o art. 6o, e, da Lei 4.380/64, não fixou limite de juros aplicáveis aos contratos firmados sob a regência das normas do SFH. Posteriormente, o art. 25 da Lei 8.692/93, publicada em 28.07.1993, estabeleceu o limite de 12% para a taxa de juros cobrada nos contratos de financiamento no âmbito do SFH.

4. O contrato firmado entre as partes estabelece a aplicação de taxa de juros efetiva fixada em 10,50% ao ano, estando, portanto, dentro dos limites legais. Ademais, o instrumento contratual apresenta previsão expressa quanto aos encargos aplicáveis, inexistindo ilegalidade quanto à cobrança de taxa de administração, cujo valor (R$ 25,00) encontra-se em consonância com os termos do 14 da Resolução no 3.932/2010 do Conselho Monetário Nacional.

5. Não se discute a aplicação das medidas protetivas ao consumidor previstas no CDC aos contratos de mútuo habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação. Tal proteção, porém, não é absoluta e deve ser invocada de forma concreta, de modo que o mutuário efetivamente comprove a existência de abusividade das cláusulas contratuais ou de excessiva onerosidade da obrigação pactuada.

6. Resta prejudicado o pleito de restituição dos valores pagos a maior, diante da improcedência dos pedidos formulados que eventualmente gerariam diferenças em favor dos mutuários.

7. Negado provimento ao recurso de apelação."

(Primeira Turma, ApCiv 50047668720214036100, Rel. Des. Federal Helio Nogueira, j. em 02/09/2022, DJEN de 08/09/2022, grifos nossos)

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SFH. APLICAÇÃO CDC. ABUSIVIDADE JUROS. LIMITE DAS PARCELAS A 30% DA RENDA MENSAL. APELAÇÃO NEGADA.

1. Anoto ser firme a jurisprudência dos egrégios Supremo Tribunal Federal ( ADI 2591) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) pela aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário. O mesmo Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, entende que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula no 381).

2. Todavia, disso não decorre automática e imperativamente a nulidade de toda e qualquer cláusula tida como prejudicial ao interesse financeiro do consumidor, que firma livremente um contrato com instituição financeira. Mesmo nos casos em que se verifica o prejuízo financeiro, a nulidade pressupõe que o contrato ou cláusula contratual tenha imposto desvantagem exagerada ao consumidor (artigo 51, inciso IV, do CDC), ofendendo os princípios fundamentais do sistema jurídico, restringindo direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio, ou se mostrando excessivamente onerosa para o consumidor, considerada a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (artigo 51, parágrafo 1o, do CDC).

3. Também não implica nulidade contratual a natureza adesiva dos ajustes. Com efeito, sendo a elaboração unilateral das cláusulas contratuais inerente ao contrato de adesão e encontrando-se esta espécie contratual expressamente autorizada pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 54), seria ilógico que a unilateralidade pudesse ser tomada, em abstrato, como causa suficiente ao reconhecimento da nulidade ou abusividade do ajuste.

4. Cumpriria ao mutuário, portanto, demonstrar as causas concretas e específicas do suposto abuso ou nulidade das cláusulas dos contratos em testilha. Caberia, ainda, ao autor, pretendendo a aplicação da teoria da imprevisão, demonstrar os fatos supervenientes à contratação que teriam tornado excessivamente oneroso o seu cumprimento, conforme o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. A suposta onerosidade excessiva pode decorrer do próprio conteúdo das cláusulas contratuais, não de fatos externos e posteriores à contratação, a autorizar a aplicação do referido dispositivo legal.

5. argumentação baseada no artigo 192, § 3o da CF, como é autoexplicativo o texto da Súmula Vinculante no 7 do STF: A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. (Súmula Vinculante no 7, STF)

6. Tampouco se aplica o limite de 10% do artigo 6o, e, da Lei 4.380/64 para os juros remuneratórios, porque o artigo 6o, e, da Lei 4.380/1964 apenas tratou dos critérios de reajuste de contratos de financiamento, sem contudo, limitar a taxa de juros, conforme já pacificado pelo STJ na Súmula 422: O art. 6o, e, da Lei no. 4.380/64 não estabelece limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH. (Súmula 422 do STJ)

7. As taxas de juros no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação são reguladas pelo artigo 25 da Lei 8.692/93 e artigo 25 da Lei 4.380/64, os quais preveem o limite de 12% ao ano.

8. A constatação de que a taxa nominal foi fixada em 12% ao ano em determinado contrato, gerando uma taxa efetiva ligeiramente superior a 12%, mas seguramente inferior a 13%, não é suficiente para configurar abuso que justifique o recálculo das prestações, conforme já entendeu o Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382 do STJ)

9. Deste modo, não se vislumbra que a taxa de juros fixada no contrato configure abuso que justifique o recálculo da dívida.

10. A matéria já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827, nos termos do artigo 543-C, sendo esclarecedor o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti que orienta o presente julgado.

11. Em relação ao limite das parcelas a 30% da renda mensal do apelante, cumpre ressaltar que esse pedido não foi objeto de apreciação pelo Magistrado a quo, contudo, analisando os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato de financiamento, verifica-se que não há previsão contratual de que o cálculo do valor do encargo mensal estaria vinculado ao salário ou vencimento do devedor, tampouco a planos de equivalência salarial.

12. Assim, a perda do emprego ou redução na renda do apelante não configura, por si só, circunstância hábil a justificar a limitação do valor das prestações a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais.

13. Apelação a que se nega provimento."

(Primeira Turma, ApCiv 50018556520184036114, Rel. Juíza Federal Convocada Denise Avelar, j. em 22/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 de 27/04/2020, grifos nossos)

"APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. SAC. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SEGURO HABITACIONAL. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA RENDA. REDUÇÃO DAS PRESTAÇÕES. LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Muito embora o C. STJ venha reconhecendo a possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos vinculados ao SFH, não pode ser aplicado indiscriminadamente, para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

2. A alegação dos requerentes no sentido de que em virtude de problemas financeiros não conseguiram honrar as prestações do contrato, não possui o condão de possibilitar a aplicação da Teoria da Imprevisão ao presente caso, afinal, ao assumir as obrigações contidas no financiamento, os mutuários assumiram os riscos provenientes da efetivação do negócio - ainda mais se considerando o prazo do contrato (420 meses).

3. O sistema de amortização acordado é o Sistema de Amortização Constante - SAC, não havendo previsão contratual quanto ao limite de comprometimento da renda, razão pela qual não se pode exigir que a instituição financeira submeta o reajuste das prestações aos rendimentos dos mutuários. Precedentes desta E. Corte.

4. A pretensão da parte autora em alterar, unilateralmente, a cláusula de reajuste de prestações de SAC, conforme pactuado, para o Plano de Comprometimento de Renda, não prospera, uma vez que vige em nosso sistema em matéria contratual, o princípio da autonomia da vontade atrelado ao do pacta sunt servanda.

5. O disposto no art. 6o, alínea e, da Lei 4.380/64 não se configura em uma limitação de juros, dispondo apenas sobre as condições de reajustamento estipuladas no art. 5o, do referido diploma legal e de forma alguma deve ser considerado que se constitua em uma limitação dos juros a serem fixados nos contratos de mútuo regidos pelas normas do SFH, devendo prevalecer o percentual estipulado entre as partes.

6. Nos contratos de mútuo regidos pelo SFH as partes não têm margem de liberdade para contratar, já que os fundos por ele utilizados são verbas públicas. Depreende-se do parágrafo primeiro da cláusula vigésima terceira que houve livre escolha do devedor fiduciante para a contratação da apólice de seguro, não configurando a alegada venda casada.

7. Apelação desprovida."

(Segunda Turma, ApCiv 0011951-62.2015.4.03.6105, Rel. Des. Federal Cotrim Guimaraes, j. em 20/03/2024, DJEN de 26/03/2024, grifos nossos)

É evidente, no presente caso, a ciência, pela parte autora, dos encargos legais da contratação, não sendo possível a revisão das cláusulas pactuadas, ante o genérico fundamento de abusividade das mesmas, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Assim, não verificada a abusividade do contrato de financiamento, fica prejudicado o pedido de repetição do indébito.

Dessa forma, deve ser mantida a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, nos termos do §11 do art. 85, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento habitacional no âmbito do SFH. Alegação de abusividade de cláusulas. Sistema SAC. Limitação de comprometimento de renda. Inaplicabilidade. Cerceamento de defesa afastado. Improcedência mantida. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por mutuária contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento habitacional firmado com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. Suscita, a apelante, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, à míngua da produção de prova pericial, e por ausência de fundamentação. No mérito, objetiva a readequação das parcelas ao limite de 30% de comprometimento de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias centrais consistem em: (i) existência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e ausência de fundamentação; (ii) possibilidade de revisão das cláusulas contratuais para adequação ao Plano de Comprometimento de Renda; (iii) limitação do valor das parcelas a 30% da renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença foi afastada, constatando-se fundamentação suficiente e inexistência de cerceamento de defesa, pois a matéria é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

4. O contrato foi firmado livremente, sem vício de vontade, e utiliza o Sistema de Amortização Constante (SAC), que não implica capitalização de juros e é admitido pela jurisprudência.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do SFH não autoriza, por si só, a nulidade de cláusulas, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade, o que não ocorreu.

6. A taxa de juros contratada está dentro dos limites legais e abaixo da média de mercado à época, não configurando abusividade.

7. Não há previsão contratual de vinculação das parcelas à renda do mutuário, sendo inaplicável o limite de 30% pretendido. Redução de renda ou desemprego não justificam alteração unilateral das condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados em 1%, com exigibilidade suspensa.

9. Tese de julgamento: Nos contratos de financiamento habitacional no âmbito do SFH, regidos pelo sistema SAC, a revisão de cláusulas demanda prova concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, não sendo aplicável o limite de comprometimento de renda.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Defesa do Consumidor, arts. 3o, §2o, 6o, VIII, 51, §1o, 54; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3o, 300, 370, 373, I, 700; Lei no 4.380/1964, art. 6o, e; Lei no 8.692/1993, art. 25; Medida Provisória no 2.170-36/2001, art. 5o; Resolução no 702/2012 do Conselho Curador do FGTS.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.591; STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, Súmulas no 297, 381, 380, 382, 422, 539; STJ, REsp 1070297 (repetitivo); TRF3, ApCiv no 5009805-59.2021.4.03.6102; ApCiv no 5002865-74.2019.4.03.6126; AI no 5003996-90.2023.4.03.0000; AI no 5031119-97.2022.4.03.0000; AI no 5013284-33.2021.4.03.0000; ApCiv no 5004766-87.2021.4.03.6100; ApCiv no 5001855-65.2018.4.03.6114; ApCiv no 0011951-62.2015.4.03.6105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão